Tribunal: TJSP
Processo: 2195423-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2195423-97.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de
Osasco, em que é embargante LEDERVIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195423-97.2019.8.26.0000/50001 - Osasco
2
VOTO No 17.924
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2195423-97.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: LEDERVIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada
Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos
constitucionais e/ou legais invocados Observância dos
limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
por LEDERVIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., objetivando sanar
omissão que entende existente no acórdão de fls. 199/206 que, por
unanimidade, deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto
determinando o recálculo do débito para afastar a aplicação dos juros
previstos na Lei Estadual n.o 13.918/09, devendo incidir sobre os créditos
tributários a taxa SELIC.
Alega o embargante que o V. acórdão, por
equívoco, foi omisso em relação a dois argumentos levantados nas razões
do agravo de instrumento. Aduz que foi silente no tocante ao pedido da
suspensão integral da Execução Fiscal, em decorrência do débito estar
sendo discutido nos autos de Ação Anulatória, na qual se aguarda a
produção de prova pericial. Sustenta, ainda, ausência de manifestação
sobre o pedido para a liberação dos valores bloqueados nos autos. Por fim,
relata omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Instada a se manifestar (fls.16), a embargada
quedou-se inerte (fls. 18).
É o relatório.
2. O que na realidade pretende a Embargante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195423-97.2019.8.26.0000/50001 - Osasco
3
a reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Como é cediço, admitem-se embargos de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles
é o bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ
AgRg no REsp 1322774/SE

Rel. Min. Mauro Campbell Marques
j.
26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados,
não cabendo à embargante, evidentemente, profligar através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195423-97.2019.8.26.0000/50001 - Osasco
4
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato
decisório, e não para que se adeque a decisão
ao entendimento do embargante, nem para o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (STJ EDcl no REsp
1224926/PR
Rel. Min. Mauro Campbell
Marques j. 21/06/2011.)
Cabe mencionar, também, precedente desta
Corte:
“Embargos de Declaração. Alegação de omissão
no v. acórdão. Inexistência, Embargos rejeitados.
'A pretensão de prequestionamento não impõe
ao órgão julgador responder às questões que
interessam
à
parte,
ou
praticar
exercício
exegético em torno deste ou daquele preceito de
lei, visando novos recursos, sob pena de o
Tribunal ter que proferir um acórdão para dirimir
a questão posta a reexame e outro para
satisfazer a parte, segundo o enfoque que
entende deva ser dado ao mesmo reexame.'”
(TJSP, 3a Câmara de Direito Público Julho/2001,
Embargos
de
Declaração
no
0081986-45.2001.8.26.0000,
antigo
no
235.927-5/0-01,
Rel.
Des.
Rui
Stoco,
j.
30/10/2001.)
Tais
conclusões
não
comportam
qualquer
esclarecimento nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.
Na verdade, foram devidamente analisados
todos os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195423-97.2019.8.26.0000/50001 - Osasco
5
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator